Tribunal: TJMT
Processo: 1028705-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028705-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA - PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora
online
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1028705-08.2023.8.11.0000

Agravante:
Manoel Correia Filho

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo origem no 1043037-56.2020.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Manoel Correia Filho
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.
(Proc. no 1043037-56.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via
Sisbajud
.

Sustenta a possibilidade de realização de penhora
online
via
Sisbajud
, ao argumento de que apenas a notícia de garantia por meio de seguro não tem o condão de assegurar a execução e não configura pagamento voluntário da obrigação.

Afirma que a busca por bens do devedor nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário constitui ferramenta concebida para atribuir celeridade e resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que é caso de imediata aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC, já que a apresentação de apólice de seguro garantia não serve como cumprimento voluntário da obrigação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer que o seguro garantia não tem força para assegurar o cumprimento de sentença, por não ser garantia real do crédito, bem assim para reconhecer que o seguro garantia não tem caráter de cumprimento voluntário da obrigação.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 200808669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Manoel Correia Filho
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.
(Proc. no 1043037-56.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via
Sisbajud
.

A sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais foi reformada em grau de recurso, em acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora agravado, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Ocorreu o trânsito em julgado em 21.09.2023 (Certidão - Id. 129841103 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 29.09.2023, no valor de R$ 246.185,28 (Id. 130566722 - origem).

Intimado, o banco executado apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ R$ 369.277,92 (Id. 133034745).

Na sequência, o exequente requereu a realização de penhora
online
via
Sisbajud
(Id. 133356216).

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido, por considerar que o juízo fora garantido por meio da apólice apresentada, porém determinou a necessidade de formalização e redução a termo do seguro, para possibilitar o deferimento e lavratura da penhora e aferir a regularidade da apólice.

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar a realização de penhora
online
pelo sistema
Sisbajud
.

O banco exequente requer a realização de penhora
online
de valores via sistema
Sisbajud
.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp 1939570/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso, o seguro garantia judicial oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário da obrigação.

Tanto é verdade que, posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobre o assunto, o CPC determina:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Assim, ao que se percebe, o prazo para apresentação da Impugnação somente é iniciado após o término do cômputo de prazo para pagamento voluntário ou garantia do juízo.

No mesmo sentido, é o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. DECISÃO EXPRESSA. REDUÇÃO A TERMO DA PENHORA E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que determinou expressamente, por decisão irrecorrida, que o início do prazo se daria após a redução a termo da penhora e a intimação do devedor para impugnar. Precedentes. 2.
O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se na data da intimação feita ao executado, nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC/1973, salvo nas situações em que o devedor, de forma voluntária, providencia o depósito, caso em que o termo inicial se dá a partir da garantia do juízo. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 701.256/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

No caso em exame, nota-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em Id. 134934982 (processo origem) e ainda não foi analisada pelo juízo de origem.

Ademais, o executado, ora agravado, afirma que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 246.185,28, que considera excessivo e sustenta que o valor devido é de R$ 157.060,34.

Dessa forma, se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora
online
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024